Tribunal: TJSP
Processo: 0000109-85.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais de natureza grave.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
4-) Pena bem fixada: Pena-base fixada no mínimo; inexistem agravantes ou

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais de natureza grave.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
4-) Pena bem fixada: Pena-base fixada no mínimo; inexistem agravantes ou atenuantes e causas de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo: um (1) ano de reclusão.
5-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
6-) Foi concedido, corretamente, o sursis pelo prazo de dois anos, mediante as condições do artigo 78, § 2°, "a", "b" e "c", do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000109-85.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOYCE
MARIA SIQUEIRA e é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 - 1a Vara Criminal de Rio Claro- Voto no 1759
2
VOTO No 1759
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 (Processo físico –
3 volumes)
Comarca: 1a Vara Criminal de Rio Claro
Juiz de Direito: doutor Eduardo de França Helene
Apelante: Joyce Maria Siqueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais
de natureza grave.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e
pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
4-) Pena bem fixada: Pena-base fixada no mínimo; inexistem agravantes ou
atenuantes e causas de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo: um (1) ano de
reclusão.
5-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
6-) Foi concedido, corretamente, o sursis pelo prazo de dois anos, mediante as
condições do artigo 78, § 2°, "a", "b" e "c", do Código Penal.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 285/286
JOYCE foi condenada à pena de um (1) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, como incursa no art. 129, § 1o, inc. II, do Código Penal, com concessão da
suspensão condicional da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 78, § 2°, do
mesmo Estatuto Repressivo, pelo prazo de dois anos mediante cumprimento das
condições impostas, porque em 20.12.2012, por volta das 5 horas, em uma casa
abandona, localizada na Rua 06, sem número, Rio Claro/SP, ofendeu a integridade física
de J. J. M., causando-lhe lesões corporais de natureza grave, pois resultou em perigo de
vida.
A apelante e o ofendido consumiam entorpecentes no local dos fatos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 - 1a Vara Criminal de Rio Claro- Voto no 1759
3
durante uma discussão, o último tentou impedi-la de sair do local, segurando-a pelos
braços, ocasião em que ela apoderou-se de uma faca e desferiu-lhe um golpe, que o
atingiu no tórax. A seguir, a recorrente partiu, mas foi localizada por policiais militares
ainda em poder do instrumento utilizado para a execução do crime (fls. 229/230).
Nas razões de apelação, a fls. 453/456, oferecidas pela ilustre Defensa
sustentou-se a absolvição por legítima defesa e insuficiência probatória.
Contrarrazões a fls. 457, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 27.1.2017 (fls. 434).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 463/466).
Apelante inicialmente denunciada por homicídio e, ao final do sumário de
culpa, sua conduta foi desclassificada para lesão corporal (fls. 202/205), com posterior
aditamento da denúncia (fls. 229/230).
II Fundamentação
O recurso não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de
fls. 2/7, boletim de ocorrência de fls. 11/13 e laudo de exame de corpo de delito
(indireto) de fls. 188/189, ofendeu-se a integridade física de pessoa, causando-lhe lesão
corporal de natureza grave.
No distrito, a apelante encontrava-se sob efeito de substâncias
entorpecentes, circunstância que impossibilitou o interrogatório (fls. 7).
Em juízo, disse que já haviam rompido o relacionamento amoroso, mas
estavam consumindo drogas juntos no dia dos fatos. Em certo momento, começaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 - 1a Vara Criminal de Rio Claro- Voto no 1759
4
discutir porque o ofendido queria que dormisse no local, mas pretendia retornar para a
casa de sua mãe. Quando se levantou, ele desferiu uma cotovela em sua cabeça, fazendo-
a cair. A seguir, levantou-se novamente e deu um soco nas costas dele, ocasião em que
ele puxou-a pelos cabelos até o chão. Nesse momento, armou-se com uma faca – que
utilizavam para fracionar a droga – e desferiu-lhe um golpe no tórax. Depois, conseguiu
abandonar o imóvel, levando a faca consigo. No trajeto, foi abordada pelos policiais
militares (fls. 99 e gravação audiovisual - mídia).
A narrativa apresentada pelo apelante é frágil, inverossímil e ficou isolada
diante do conjunto probatório.
O ofendido J. declarou que ele e a recorrente estavam "muito drogados" e,
em dado momento, ela quis sair, mas tentou impedi-la, segurando-a apenas pelos braços.
A seguir, ela pegou uma faca e desferiu um golpe contra seu peito. Depois, foi embora,
enquanto o declarante procurou por socorro. Não puxou os cabelos dela. Acredita que ela
tenha se defendido, pois estava alucinada (fls. 118 e gravação audiovisual - mídia).
A palavra da vítima, em crimes desse jaez, assume considerável importância
e autoriza conclusão quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso,
especialmente quando confirmada por outros elementos de prova colhidos durante a
instrução e não se vislumbre o anseio por prejudicar o agressor, como na hipótese
vertente.
O policial militar Emerson depôs que foram acionados para atender
ocorrência de pessoa ferida por faca. No local dos fatos, depararam-se com a vítima com
uma perfuração no tórax e intenso sangramento. Diante disso, acionaram o resgate e,
enquanto aguardavam a ambulância, o ofendido - que embora tenha consumido droga,
encontrava-se lúcido - narrou que estava dormindo e, subitamente, a apelante o agrediu
com a faca e depois fugiu. Ele descreveu as características físicas e vestimentas dela e,
após o socorro, iniciaram busca, tendo localizado a recorrente a cerca de três quarteirões
do imóvel, ainda em poder da faca com manchas de sangue. Notaram que ela estava sob
efeito de substâncias entorpecentes e nada conseguia esclarecer a respeito do ocorrido
(fls. 100 e gravação audiovisual – mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 - 1a Vara Criminal de Rio Claro- Voto no 1759
5
No mesmo sentido o depoimento do policial militar Leandro. Foram
acionados via COPOM a respeito de indivíduo ferido em via pública. No local,
depararam-se com a vítima deitada na calçada com ferimento de faca no tórax.
Acionaram o resgate e, enquanto aguardavam a chegada do SAMU, tentaram mantê-la
consciente. Durante a conversa, ela afirmou que a recorrente tentou matá-la com uma
faca. Contou que consumiram entorpecentes juntos e, depois, dormiu, mas foi acordada
com o golpe de faca. Mesmo ferida, conseguiu caminhar até a casa dos pais e pedir
socorro. Com base nas características físicas e vestimentas descritas pelo ofendido,
conseguiram localizaram a apelante ainda em poder da faca, que estava em sua cintura e
apresentava manchas de sangue. Ela é conhecida nos meios policiais e tem passagem por
homicídio (gravação audiovisual – mídia, fls. 125).
O delegado de polícia, Dr. Paulo Henrique, depôs que a recorrente foi
apresentada no plantão e estava muito alterada, aparentemente devido ao consumo de
entorpecentes, circunstância que impossibilitou o interrogatório. Em contato com o
ofendido, ele disse que convivia com a apelante havia algum tempo e, em razão do fato
de vestir uma camisa que ela acreditou ser do Corinthians, desferiu-lhe um golpe de faca
(fls. 101 e gravação audiovisual – mídia)
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 - 1a Vara Criminal de Rio Claro- Voto no 1759
6
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
(TJSP):
Apelação
Criminal
no
0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu -
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva
Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e
Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 188/189 atestou a presença de
"ferimento arma branca no hemitorax esquerdo" e concluiu que a vítima suportou lesões
corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Diante desse panorama, não há se cogitar de absolvição por insuficiência de
provas. A palavra da vítima foi confirmada pelo laudo pericial e pela narrativa das
testemunhas, inclusive no que se refere à sede das lesões que ela suportou, sem olvidar
que a apelante também admitiu ter-lhe desferido o golpe de faca no tórax.
Nesse cenário, também não vinga a tese de legítima defesa, para o delito
de lesão corporal. É sabido que, para o reconhecimento dessa dirimente, exige-se a
presença simultânea dos requisitos objetivos previstos no art. 25 do Código Penal, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 - 1a Vara Criminal de Rio Claro- Voto no 1759
7
sejam, agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários
utilizados de forma moderada e, como elemento subjetivo, o "animus defendendi".
No caso presente, não ficou demonstrado que a apelante agiu com a
intenção de se defender, objetivando repelir injusta agressão (atual ou iminente) da
vítima contra si. Pelo dito pelo ofendido, apenas segurou a recorrente pelos braços,
evidenciando a desproporcionalidade da reação, sobretudo com um golpe de faca que
atingiu região onde se localiza importante órgão vital. De mais a mais, aos policiais
militares, ele narrou que fora agredido enquanto dormia, vale dizer, sem qualquer ação
de sua parte, não se entrevendo, portanto, sob qualquer ótica, os pressupostos da
dirimente em estudo.
Finalmente, malgrado a apelante tenha ingerido entorpecentes, não é demais
lembrar que a embriaguez voluntária ou culposa, sem reflexo na saúde mental do agente,
não tem o condão de excluir o crime ou a imputabilidade, por força do disposto no art.
28, inc. II, do Código Penal, sem olvidar que ela foi submetida a exame de insanidade
mental, cujo laudo atestou sua condição de imputável (fls. 28/29, do respectivo apenso).
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
A pena não comporta reparo.
Na primeira fase: a pena-base foi fixada no mínimo; na segunda fase, não
existentes agravantes ou atenuantes, na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou
de aumento de pena, perfazendo: 1 (um) ano de reclusão.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Outrossim, era mesmo inconcebível a substituição da sanção por pena
restritiva de direitos, à luz do disposto no artigo 44, I, do Código Penal, porque se
trata de crime cometido com violência contra a pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000109-85.2013.8.26.0510 - 1a Vara Criminal de Rio Claro- Voto no 1759
8
Por fim, foi concedido, corretamente, o “sursis” pelo prazo de 02 (dois)
anos, mediante as condições do artigo 78, §2o, do Código Penal: a) não frequentar bares
e lupanares; b) não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial; e c)
comparecer em Juízo, pessoalmente, todo mês, para informar e justificar suas atividades.
Dessa maneira, a apelante responde pelos atos cometidos, recebe a
retribuição devida em razão disso, equilibram-se os valores envolvidos, com
individualização penal, faz-se a prevenção que não cometa mais a violência, tampouco,
outras infrações penais e conviva em sociedade de maneira tranquila.
A r. sentença pode subsistir pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do apelo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.